Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO NO PLANTÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. O reconhecimento da litigância de má-fé demanda a demonstração da conduta dolosa da parte, manifestada de forma intencional e temerária em clara e inequívoca violação aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.
2. Não caracteriza litigância de má-fé a distribuição da ação de busca e apreensão, com pedido liminar, em sede de plantão judicial, porquanto não configurado qualquer ato ilícito processual apto a justificar a imposição de tal medida, notadamente em face do disposto no art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
3. Recurso conhecido e provido.